Tribunal: TJDFT
Processo: 0723085-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723085-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRON LUIZ FILHO AGRAVADO: CARLOS SARDINHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposta por IRON LUIZ FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença requerido por CARLOS SARDINHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de levantamento de penhora deduzido pelo executado recorrente. Em suas razões recursais, o agravante defende, essencialmente, a possibilidade de liberação do imóvel constrito, como decorrência lógica da homologação judicial de acordo firmado entre as partes, cujos termos, inclusive, não faziam qualquer ressalva à manutenção de constrições judiciais até a respectiva quitação. Acrescenta, ainda que, nos autos da origem, as partes assinaram petição conjunta em que expressamente concordavam com o desbloqueio do bem. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para o fim de determinar o levantamento imediato da constrição, que acarreta sérios prejuízo à plena fruição e disposição do bem, em especial a possibilidade de alienação, obtenção de financiamento e transações comerciais. No mérito, pugna pela reforma da decisão para confirmar a liberação pretendida. Preparo regularmente recolhido, conforme ID 72732462. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Recordo que, nesse momento, examina-se tão somente o pleito liminar de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Neste juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ativo requerido. Explico. O executado agravante postula a concessão da tutela de urgência recursal para fins de determinar o imediato levantamento de penhora incidente sobre imóvel residencial, fundada na homologação judicial de acordo entre as partes, seguida de expressa concordância da sociedade exequente agravada quanto à própria liberação. O requerimento foi indeferido, na origem, consideradas manifestações da parte credora, nas quais informada a necessidade de se aguardar a quitação do acordo (ID 217572369 – de 13.11.2024), prevista para dezembro de 2026 (cf. ID 23252385) (todas menções aos autos do processo de referência). Entretanto, realmente foi inobservada uma petição conjunta das partes posterior, no ID 225023001 dos autos de 1o grau, em 05.02.2025, por meio da qual concordam expressamente com a liberação do bem contrito. Logo, a priori, não se pode afastar de plano a probabilidade do direito alegado. Todavia, não demonstrado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sequer apontada, concretamente, qualquer circunstância comprobatória da necessária urgência para concessão do provimento pretendido, para além daqueles ínsitas à manutenção da penhora em si. Nessa perspectiva, não reconheço a necessidade de provimento judicial imediato, podendo o agravante, em princípio, aguardar a tramitação regular do recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, por ora, indefiro a tutela de urgência requerida. Comunique-se o juízo de origem. Intimem-se a credora agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator